Tribunal: TJMT
Processo: 0021197-66.2004.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021197-66.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhor]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (APELANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (APELADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), GEORGES RAFAEL FERREIRA SOARES - CPF: 689.102.661-04 (APELADO), NOEMIA CATARINA BARROS CARVALHO DA SILVA - CPF: 139.594.681-72 (APELADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), VERA CRUZ SEGURADORA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0021197-66.2004.8.11.0041- Cuiabá.

Apelantes
:
Mafre Seguros Gerais S.A e Ludovico Antônio Merighi

Apelados
:
Luiz Carlos Correa de Mello e Noêmia Catarina Barros Carvalho da Silva.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CPC/73 - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO -

RÉU REVEL NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU CONTESTAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL -

DESNECESSIDADE – NULIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Na égide do CPC/73, após edição da Lei n. 11.232/05, a execução por quantia fundada em título judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo foi certificado, de forma que

dispensável nova citação/intimação do réu que, citado pessoalmente na fase de conhecimento, quedou-se inerte,

tornando-se revel.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0021197-66.2004.8.11.0041- Cuiabá.

Apelantes
:
Mafre Seguros Gerais S.A e Ludovico Antônio Merighi

Apelados
:
Luiz Carlos Correa de Mello e Noêmia Catarina Barros Carvalho da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Mafre Seguros Gerais S.A e Ludovico Antônio Merighi,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
do Cumprimento de Sentença

n. 0021197-66.2004.8.11.0041,

manejado

em face de
Luiz Carlos Corrêa de Mello e Noêmia Catarina Barros Carvalho da Silva
, que acolheu a exceção de pré-executividade manejada pelos executados, para declarar a nulidade do

processo executivo, por ausência de citação válida.

Inconformados, recorrem os exequentes, ora apelantes, sustentando a desnecessidade de intimação pessoal do réu revel na fase de conhecimento, porque os prazos correm independente de intimação pessoal.

Seguem alegando a validade da citação postal, diante da ciência inequívoca da execução pelos apelados antes da efetivação da penhora
on line
.

Pontuam que o cumprimento de sentença se deu na vigência do CPC revogado, e, por isso, é inaplicável a regra processual vigente.

Defendem a validade da citação enviada por carta com aviso de recebimento no domicílio do executado.

Afirmam que o comparecimento espontâneo do executado supre qualquer nulidade de citação, ressaltando, ainda, que eventual nulidade deve ser reconhecida somente em relação aos atos processuais posteriores a citação via postal, e não a desconstituição do cumprimento de sentença.

Ao arremate, postulam pela inversão ou redução da verba sucumbencial, fundamentado no princípio da causalidade por ter os apelados dado causa à execução.

Contrarrazões coligidas no Id n. 144244204, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0021197-66.2004.8.11.0041- Cuiabá.

Apelantes
:
Mafre Seguros Gerais S.A e Ludovico Antônio Merighi

Apelados
:
Luiz Carlos Correa de Mello e Noêmia Catarina Barros Carvalho da Silva.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de reparação de danos por acidente de trânsito.

O executado, ora apelado, Luiz Carlos da Costa Correa de Mello, manejou exceção de pré-executividade, questionando a nulidade do cumprimento de sentença em razão da ausência de citação válida.

O incidente foi acolhido pelo juiz singular que declarou a nulidade de todos os atos posteriores à publicação do acórdão exequendo.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os exequentes, ora apelantes. Insurgem-se, ancorados na tese recursal da desnecessidade de citação pessoal do executado revel na fase de conhecimento. No ponto, sustentam a validade da citação enviada por carta com aviso de recebimento no domicílio do executado.

Afirmam que o comparecimento espontâneo do executado supre qualquer nulidade de citação, ressaltando, ainda, que eventual nulidade deve ser reconhecida somente em relação aos atos processuais posteriores a citação via postal, e não a desconstituição do cumprimento de sentença na integralidade.

Pois bem.

O dissenso repousa no fato da necessidade de citação pessoal do executado revel

no cumprimento de sentença.

Questionam os recorrentes, inicialmente, a aplicação das regras processuais do CPC/73, pelo fato de o cumprimento de sentença ter sido inaugurado

na vigência do CPC revogado.

Destarte, a teor do que prevê o art. 1.046 do CPC, a nova lei processual civil se aplica imediatamente aos processos em curso, respeitados os efeitos já produzidos ou a se produzir sob a égide da nova lei.

Diante disso,
considerando que o processo é constituído por inúmeros atos, a norma processual civil orienta-se pela teoria dos atos processuais isolados, segundo a qual cada ato deve ser considerado separadamente dos demais para o fim de determinar qual a lei que o regerá (princípio do
tempus regit actum
). Esse sistema está inclusive expressamente previsto no art. 14 do novel

CPC.

Assim é que, é necessário verificar o momento do ato processual no processo, a fim de se determinar qual a lei processual se aplicará vez que a lei que rege é aquela vigente ao tempo da publicação do
decisum
.

Na hipótese, o cumprimento de sentença foi instaurado na vigência do CPC/1973, inclusive a determinação do ato citatório do executado ( 20.10.04

- Id n. 144242876 – fl. 25), de modo que incide no caso as regras do Código revogado.

Nesse contexto, consta dos autos que em ação por danos decorrentes de acidente de transito, citados pessoalmente os requeridos, o demandado Luiz, não apresentou contestação e nem nomeou advogado, correndo o processo na fase de conhecimento à sua revelia, e após instrução, o feito foi sentenciado, para condenar os réus ao pagamento do débito exequendo, que à mingua de recurso,

transitou em julgado( Id n. 144242876).

Posteriormente, requerido pelos autores, ora recorridos, o cumprimento de sentença, no qual foram praticados vários atos processuais, dentre as quais a realização de atos expropriatórios, do que tomou conhecimento o devedor que manejou exceção de pré-executividade,

arguindo

nulidade da execução ao fundamento de que não fora intimado pessoalmente para o cumprimento da sentença
.

Nesse desiderato, o CPC/73, vigente à época do ato processual, dispensava nova citação para a fase de execução de quantia fundada em titulo judicial, prevendo

a aplicação da regra geral prevista nos artigos 234 e 238, no sentido de que o devedor deveria ser citado/intimado na pessoa dos seus advogados por meio do Diário da Justiça, ou pela dispensa da intimação dos atos processuais ao revel que devidamente citado,

não constituiu patrono (art. 322 do CPC/73) não cabendo a previsão da citação pessoal, como reconhecido pelo togado sentenciante.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÍCIO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA DECISÃO. RÉU REVEL, CITADO FICTAMENTE. INTIMAÇÃO PARA A FLUÊNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 475-J DO CPC. DESNECESSIDADE
.

1.
A Corte Especial firmou o entendimento de que o prazo estabelecido no art. 475-J do CPC flui a partir do primeiro dia útil seguinte à data da publicação de intimação do devedor na pessoa de seu advogado. A Corte afirmou que não há no CPC regra que determine a intimação pessoal do executado para o cumprimento da sentença, devendo, portanto, incidir a regra geral no sentido de que o devedor deve ser intimado na pessoa dos seus advogados por meio do Diário da Justiça (arts. 234 e 238 do CPC)
.

2. A particularidade presente na hipótese dos autos, consistente no fato de o executado ter sido citado fictamente, sendo decretada a revelia e nomeado curador especial.

3. Como na citação ficta não existe comunicação entre o réu e o curador especial, sobrevindo posteriormente o trânsito em julgado da sentença condenatória ao pagamento de quantia, não há como aplicar o entendimento de que prazo para o cumprimento voluntário da sentença flui a partir da intimação do devedor por intermédio de seu advogado.

4. Por outro lado, entender que a fluência do prazo previsto no art. 475-J do CPC dependerá de intimação dirigida pessoalmente ao réu - exigência não prevista pelo CPC - fere o novo modelo de execução de título executivo judicial instituído pela Lei 11.232/05. Isso porque a intimação pessoal traria os mesmo entraves que à citação na ação de execução trazia à efetividade da tutela jurisdicional executiva.

5. O Defensor Público, ao representar a parte citada fictamente, não atua como advogado do réu - papel esse que exerce na prestação da assistência jurídica integral e gratuita aos economicamente necessitados, nos termos do art. 134, § 1º da CF - mas apenas exerce o dever funcional de garantir o desenvolvimento de um processo équo, apesar da revelia do réu e de sua citação ficta.

Portanto, não pode ser atribuído ao Defensor Público - que atua como curador especial - o encargo de comunicar a condenação ao réu, pois não é advogado da parte.

6. O devedor citado por edital, contra quem se inicie o cumprimento de sentença, não está impedido de exercer o direito de defesa durante a fase executiva, pois o ordenamento jurídico coloca a sua disposição instrumentos para que ele possa se contrapor aos atos expropriatórios.

7
. Na hipótese de o executado ser representado por curador especial em virtude de citação ficta, não há necessidade de intimação para a fluência do prazo estabelecido no art. 475-J do CPC.

8. Negado provimento ao recurso especial”
.(REsp n. 1.189.608/SP, 3ª Turma. Rel. Min.

Nancy Andrighi, J. 18.10.11)

“RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL, CITADO PESSOALMENTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU CONTESTAÇÃO. LEI Nº 11.232/05. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 322 DO CPC.

1. O artigo 535 do Código de Processo Civil não resta malferido quando o acórdão recorrido utiliza fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.

2. Nos termos do art. 322 do Código de Processo Civil, será dispensado da intimação dos atos processuais o réu revel que não constituiu advogado nos autos.

3. Após a edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por quantia fundada em título judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo foi certificado, de forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença.

4. Recurso especial improvido” .(
REsp n. 1.241.749/SP, 6ª Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, J. 27.09.11.)

Nesse sentido, também caminhava a jurisprudência desta Corte de Justiça, como se infere dos arestos abaixo ementados.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE - RÉU REVEL CITADO PESSOALMENTE NA FASE DE CONHECIMENTO
- ART. 322 DO CPC/73 - MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO -

RECURSO NÃO PROVIDO.

O STJ sedimentou o entendimento de que "após a edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por quantia fundada em título judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo foi certificado, de forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença. (
REsp. 1241749/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assim Moura, julgado em 27-9-2011).

O comparecimento espontâneo do executado para impugnar o cumprimento de sentença faz incidir a multa do artigo 475-J do CPC e os honorários advocatícios.”
(RAI n.

1003108-81.2016.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 01.03.17)

Na mesma toada,

cito voto da minha relatoria, em caso análogo.

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT ––APLICAÇÃO DA MULTA – ART. 523, §1º CPC/15 (ART. 475-J, CPC/73) – RÉU REVEL – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

No cumprimento de sentença, para fins de aplicação da multa e honorários do art. 523 §1º, do CPC/15 (art. 475-J, do CPC/73), é dispensável nova intimação do réu que, citado pessoalmente na fase de conhecimento, quedou-se inerte, tornando-se revel. Precedente do STJ.”
(RAC n.

0156165-39.2016.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria,

J. 22.07.17)

A valer, no caso em pauta, o réu, ora recorrente, foi citado pessoalmente para se defender no processo de conhecimento, porém não apresentou contestação nem constituiu advogado (Id n. 144242876 f. 22), demonstrando cabalmente seu desinteresse em contribuir para a solução da deman
da.

Dessa forma, no caso do revel deve-se passar diretamente aos atos de execução, sem necessidade de intimação para o cumprimento de sentença, que
no decorrer do iter processual, poderá exercer o direito de defesa na fase executiva, para que ele possa se contrapor aos atos expropriatórios, vez que, o CPC revogado, estabelecia à época instrumentos processais impugnativos ao feito executivo, como i) impugnação (art. 475-J, §1º do CPC), ii) a exceção de pré-executividade; iii) os embargos à adjudicação, à alienação ou à arrematação (art. 746 do CPC).

Desta feita, não há que se falar em nulidade do cumprimento de sentença, merecendo reforma a sentença hostilizada, para julgar improcedente a Exceção de Pré-Executividade, determinando o regular prosseguimento da execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022